Tribunal: TJSP
Processo: 0004101-76.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Execução penal – Decisão do Juízo da Execução que se limita a decretar a anotação de falta grave por parte do reeducando – Fatos comprovados mediante instauração de sindicância – Entendimento
Não se cogita da inidoneidade da decisão que determinou, sem maiores ponderações, a anotação de falta grave se esta restou devidamente apurada em sindicância, eis que o fundamento para a anotação é o

Ementa:
Execução penal – Decisão do Juízo da Execução que se limita a decretar a anotação de falta grave por parte do reeducando – Fatos comprovados mediante instauração de sindicância – Entendimento
Não se cogita da inidoneidade da decisão que determinou, sem maiores ponderações, a anotação de falta grave se esta restou devidamente apurada em sindicância, eis que o fundamento para a anotação é o próprio cometimento da falta grave.

Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime semiaberto que estando no gozo de saída temporária, desrespeita as condições que lhe foram impostas no benefício, em quebra à confiança que lhe fora depositada pela sociedade e pelo Juízo – Art. 39, II e V e art. 50, VI, ambos da LEP – Comprovação da conduta pela prova oral – Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento do cometimento de falta grave pelo reeducando do regime semiaberto, nos termos do art. 39, II e V e do art. 50, VI, ambos da LEP, na hipótese de existir acervo probatório, ainda que composto apenas por declarações orais, confirmando a prática de ato de desrespeito às condições que foram impostas ao sentenciado em gozo de saída temporária.

Execução Penal – Falta grave – Reeducando do sistema semiaberto – Regressão ao regime fechado, perda de até 1/3 dos dias remidos e por remir, e interrupção da contagem do prazo para a progressão
O cometimento de falta grave pelo reeducando do sistema semiaberto gera consequências de ordem, tanto administrativa, quanto processual. Sob o prisma administrativo, a constatação sujeitará o reeducando às sanções disciplinares previstas na LEP. Sob a perspectiva processual, na medida em que o reeducando se encontra cumprindo pena no sistema semiaberto, cabe a regressão de regime; a interrupção – e, portanto, o reinício – da contagem do prazo para a progressão; e a perda de até 1/3 dos dias remidos e por remir. Justifica-se, ainda, que aludida perda ocorra em seu máximo, se a falta grave se revestir de alta reprovabilidade, seja por corresponder a própria conduta à prática de novo crime, seja por seu potencial nocivo para a perpetração de ilícitos, participação na criminalidade organizada ou subversão da disciplina prisional.

Execução Penal – Falta grave – Descumprimento às condições da saída temporária – Pretendido deferimento de benefício de progressão de regime – Pleito que sequer foi decidido na decisão combatida – Não conhecimento – Inteligência do art. 577, parágrafo único, do CPP
A teor do preceituado no art. 577, parágrafo único, do CPP, não se conhece de recurso interposto por parte que não tenha interesse na reforma ou modificação da decisão de Primeiro Grau, devendo-se, assim, alçar-se às instâncias superiores somente insurgências que possam acarretar, com o seu provimento, algum benefício ao recorrente.